Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM FACE DA NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição em decorrência da nulidade das provas, porquanto devidamente caracterizada a fundada suspeita para a realização da busca pessoal e da busca domiciliar - região conhecida como de traficância; denúncias populares; características da pessoa que estaria traficando; apelante visto em atitude suspeita, aparentando estar na posse de substância entorpecente e mudança de atitude dele ao ver a viatura policial.
2. Ademais, tendo os policiais afirmado que o Apelante e a esposa autorizaram a entrada na residência e tendo a Acusação juntado autorização escrita da esposa, deveria a Defesa trazer prova concreta em sentido contrário, conforme determina o artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não aconteceu.
3. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, e inexistindo qualquer mácula nas provas produzidas, deve ser mantida a condenação por tráfico de drogas.
4. É possível a valoração negativa da culpabilidade considerando que o réu estava cumprindo pena por outro delito. Isso porque, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes à liberdade provisória concedida, demonstrando fazer pouco caso às ordens judiciais, e à necessidade de ajuste de sua conduta ao bom convívio social, o que enseja maior reprovabilidade da conduta.
5. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pela negativação da culpabilidade, revelou-se condizente com tal critério.
6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a reincidência constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior ao limite legal para regime mais brando (v.g., Súmula 269/STJ).
7. Recurso conhecido e desprovido.